Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA LEGAL. TAXAS DE JUROS E SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO PARCIALMENTE. NA EXTENÇÃO CONHECIDA. PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO DA RÉ. CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em exame.
1. Recurso de apelação de ambas as partes, visando à nulidade/reforma da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, que julgou procedente o pedido inicial, para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor da Instituição Financeira.
II. Questões em discussão.
2.1. Nulidade da notificação extrajudicial e da sentença.
2.2. A possibilidade de revisão de cláusulas contratuais em contestação, nos autos da ação de busca e apreensão.
2.3. Abusividade das taxas de juros contratadas e do seguro prestamista.
III. Razões de decidir.
3.1. É válida a notificação extrajudicial para constituir o devedor em mora, quando enviada ao endereço indicado na cédula de crédito bancário.
3.2. Não é extra petita a sentença, que julgou a causa observando os limites do pedido e da causa de pedir constantes da petição inicial.
3.3. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora. No presente caso, a devedora não purgou a mora.
3.4. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, pelo rito dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3.5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme o teor da súmula n. 596 do STF: “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
3.6. O STJ ao decidir sobre a taxa média de juros de mercado, destacou-se que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula n. 382/STJ. No presente caso, não houve demonstração de abusividade, pois, não comprovado que as taxas de juros adotadas no contrato, são superiores as praticadas por outras instituições financeiras, em contratos similares celebrados na mesma época da contratação.
3.7. Previsão expressa na CCB que a contratação do seguro prestamista não era obrigatória.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação do Autor parcialmente conhecida, na extensão conhecida, provida parcialmente. Recurso da Ré conhecido e desprovido. Sentença reformada para afastar a nulidade da cláusula do seguro prestamista.
Tese de julgamento: “Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; e Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Temas 958 e 972, Súmula 382, REsp no 1.061.530/RS e REsp 973.827/RS; e TJDFT, APC 0712287-53 Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 07.03.2024.